Tribunal: TJSP
Processo: 2045931-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para cobertura das sessões de Fonoterapia ABA, DENVER e PECS, Terapia ocupacional com estimulação da motricidade fina, atividades básicas da dívida diária e integração sensorial e psicoterapia com métodos ABA e DENVER - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para cobertura das sessões de Fonoterapia ABA, DENVER e PECS, Terapia ocupacional com estimulação da motricidade fina, atividades básicas da dívida diária e integração sensorial e psicoterapia com métodos ABA e DENVER - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura e ao bem estar do paciente – Inteligência da Súmula 102 do TJSP – Impossibilidade de limitação ao número de sessões sob pena de afronta ao art. 51 do CDC – Julgados do STJ e do TJSP - Recurso desprovido.